Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739709-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0029972-12.2001.8.07.0001, deferiu o pedido de substituição do polo ativo em decorrência da celebração de Contrato de Cessão de Crédito formulado por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.. Eis a r. decisão agravada (ID 209684656 dos autos originários): "Vistos etc. Chamo o feito à ordem. De início, tendo em vista a comprovação da cessão do crédito discutido nos autos, bem como diante da inércia do BANCO DE BRASÍLIA S/A, defiro o pedido de ID 202309290 e, em consequência, determino a alteração do polo ativo da presente execução, devendo passar a constar como exequente: M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 44.643.797/0001-10, com sede na Calçada das Margaridas, no 163, Sala 02, bairro Condomínio Centro Comercial Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06.453-038, o que faço com esteio no artigo 778, § 1o, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Lado outro, tendo em vista o teor do expediente de ID 205990652, intime-se o novo exequente para promover o recolhimento dos emolumentos destinados ao cancelamento das restrições incidentes sobre o imóvel alienado por iniciativa particular, conforme constou da decisão de ID 199681913, devendo adotar todas as medidas necessárias à entrega do imóvel livre e desembaraçado ao adquirente, sob pena de bloqueio de quantia necessária ao recolhimento dos emolumentos em questão. Por outro lado, em atenção ao expediente de ID 206782437, determino a expedição de ofício ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília - 15VARCVBSB, comunicando-lhe a ausência, por ora, de valores a serem transferidos aquele juízo em razão da penhora deferida no rosto dos autos em referência. Outrossim, em face do teor da r. decisão de ID 206947891, determino a manutenção da penhora no rosto dos autos requerida pelo Juízo da 1a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF (ExCCJ 0000424-06.2021.5.10.0001), haja vista a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA no âmbito de aludida execução trabalhista. Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de ID 199681913 - Pág. 7, em relação à transferência da quantia de R$ 117.788,18, atualizado até 04.2024 (ID 193136566), ao 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Frise-se, por oportuno, que após a realização da transferência acima, será procedida nova distribuição do saldo remanescente do produto da alienação do imóvel, observando-se a preferência legal dos credores e as compensações já deferidas pelo Juízo. Tudo feito, intime-se a parte exequente para impulsionar a execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, nos moldes do § 1o do artigo 921 do CPC. Adote a Serventia as diligências necessárias." Inconformado, o exequente BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. recorre. Em suas razões recursais (ID 64237664), o agravante narra que a M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, que não é parte na lide, atravessou petição nos autos pleiteando a substituição do polo ativo em decorrência da celebração de Contrato de Cessão de Crédito (ID 202309290 da origem); sem, contudo, apresentar documento idôneo para lastrear seu pedido. Argumenta que o “documento juntado aos autos no Id 202309290, consiste em simples Minuta de Contrato, da qual não constam sequer informações elementares, como por exemplo: a data da celebração do contrato, e a relação objetiva dos créditos que foram objeto da suposta cessão”. Sustenta que o “referido documento não faz qualquer referência ao crédito versado neste processo. E nem mesmo dispõe do Contrato/Estatuto Social das pessoas jurídicas ali representadas. De modo que não é possível saber se as pessoas que assinam representam de fato aquelas empresas”. Destaca que “o referido documento não é idôneo e carece de validade jurídica”, razão pela qual “não confirma a cessão do crédito perseguido nestes autos e se opõe à substituição do polo ativo”. Consigna “que a inércia deste exequente ao não se pronunciar tempestivamente sobre a questão se deve à enorme burocracia interna do banco, que, ao ser instado por este patrono sobre a existência e abrangência do mencionado contrato, não respondeu a tempo”. Preparo regular identificado no ID 64237665. Não há pedido liminar. O recurso foi inicialmente distribuído ao e. Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 7a Turma Cível, e como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, determinou-se a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nos autos do cumprimento de sentença n. 0010538-12.2016.8.07.0001, conforme despacho de ID 64303499. Na petição de ID 64343241, o agravante informou o cadastramento equivocado do número do processo de origem como sendo 0010538-12.2016.8.07.0001; quando o número correto é 0029972-12.2001.8.07.0001, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, fato que levou o e. Des. Robson Barbosa de Azevedo a determinar a redistribuição dos autos para esta e. 6a Turma Cível (art. 79, § 1o, do RI/TJDFT), em razão da prevenção constatada. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Para tanto, considerando o equívoco na indicação do processo de referência na origem (ID 64343241), determino à Secretaria da 6a Turma Cível o cadastramento do patrono da parte agravada, Dr. MATHEUS DOSEA LEITE, OAB/SE 5845, CPF 023.680.295-08, conforme procuração de ID 202309289 dos autos no 0029972-12.2001.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator